Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU PENALIDADES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/09. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 autoriza a concessão de medida liminar se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

2. Em uma análise sumária, vislumbra-se que a previsão do art. 9o, § 4o, do Decreto Distrital n. 26.851/06 não autoriza a concessão automática de efeito suspensivo ao recurso administrativo, como quer fazer crer a recorrente, e, portanto, reputa-se ausente o requisito do fundamento relevante apto a concessão da liminar vindicada.

3. Recurso conhecido e desprovido.